Tribunal: TJDFT
Processo: 0734890-56.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
EMENTA
DIREITO CIVIL. DIREITO CONSTITUICIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. CONTRATO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA IMOBILIÁRIA. ATUAÇÃO PARA INCLUSÃO DE IMÓVEL EM ÁREA DE EXPANSÃO URBANA. COMPETÊNCIA DO PODER PÚBLICO. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NÃO COMPROVADO. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. A expansão urbana, bem como a regulação do uso, parcelamento e ocupação de solo são decorrentes da política de desenvolvimento urbano, cuja execução cabe exclusivamente ao Poder Público municipal.
2. Em atenção aos princípios da impessoalidade e da moralidade administrativa, a inclusão de determinado imóvel em área de expansão urbana deve ter finalidade pública, sem a promoção de interesses pessoais.
3. Nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo do seu direito, ao passo que ao réu cabe a prova dos fatos relacionados à existência de evento impeditivo, modificativo ou extintivo do pretenso direito.
4. No caso, o autor não se desincumbiu de comprovar o fato constitutivo do seu direito, pois inexiste prova contundente de que o imóvel foi inserido em área de expansão urbana exclusivamente em decorrência da sua atuação.
5. Evidenciado que o autor não cumpriu com suas obrigações contratuais, o não pagamento da remuneração pretendida está resguardado pela exceção de contrato não cumprido, segundo a qual, nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da obrigação do outro.
6. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime.